Tribunal: STF
Processo: Rcl 66932
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO POR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DECORRENTES DE TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ASSENTADO NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA 246 - RG). COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de agravo regimental (e-doc. 25) interposto por FLAVIANO DA CONCEIÇÃO em face de decisão monocrática (e-doc. 18) por mim proferida que julgou procedente a presente reclamação, afastando a responsabilidade subsidiária de ente público, nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Maceió/AL em face de decisões (e-doc. 03) proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em quatro processos distintos, que supostamente teriam violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG).



    2. Para melhor identificação da amplitude do pedido do autor, pertinentes os seguintes destaques:



    (...)



    3. O reclamante alega que “preservação de competência e autoridade de decisões do STF que não é o que vem acontecendo nas decisões proferidas pelo TRT-19, no que se refere a processos que versam sobre a matéria TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PODER PÚBLICO, especialmente no tocante à aplicação de responsabilidade subsidiária proveniente de ausência de fiscalização e de má escolha da empresa terceirizada, isto é, culpa in vigilando e culpa in eligendo.” (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso) Tal situação caracterizaria afronta à ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - RG).



    4. Inconformado, requer que:



    seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação em relação aos processos anteriormente elencados (0000015- 07.2023.5.19.0002, 0000231-68.2023.5.19.0001, 0000235- 86.2020.5.19.0009, 0000064-24.2023.5.19.0010) para obstar que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19 passe a reconhecer aplicabilidade do entendimento firmado em repercussão geral pelo STF na RE 760931 (TEMA 246) e em virtude da constitucionalidade e aplicabilidade do art. 71 § 1º, da Lei nº 8.666/93 declarados na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC de Nº 16.



    (e-doc. 01, p. 14-15, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).



    8. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    9. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    10. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    11. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    12. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.   



    13. Considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    14. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)



    15. Feitas tais considerações, passa-se à análise individualizada de cada uma das decisões reclamadas.



    (...)



    22. Por fim, no Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009, o acórdão (e-doc. 03, p. 30-38) do TRT 19ª Região assim estabelece:



    Trata-se de recursos ordinários interpostos em face da sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Maceió-AL, que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista movida por FLAVIANO DA CONCEIÇÃO em desfavor de CLÍNICA DE TRATAMENTO HOFFEN LTDA-ME (CLÍNICA ESPERANÇA), ESTADO DE ALAGOAS e MUNICÍPIO DE MACEIÓ.



    (...)



    2. DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 



    a) Da responsabilidade subsidiária



    Requer o recorrente a reforma da sentença no sentido de que sejam condenados, de forma subsidiária, o Município de Maceió e o Estado de Alagoas, ao pagamento das verbas deferidas. À análise.



    A prova trazida aos autos pelo autor (ACP 0705484-67.2013.8.02.0001), em trâmite na 18a Vara Cível da Capital, demonstrou que a 1ª reclamada (empregadora), além de outras tantas clínicas com o mesmo objeto social, é mantida por recursos advindos do Município de Maceió e do Estado de Alagoas, de forma equânime, para a assistência a dependentes químicos - crianças e adolescentes de baixa renda, em absoluta situação de risco. 



    De acordo com a sentença proferida nos autos da referida ação, a Clínica Hoffen, assim como outras instituições insertas na mesma área de atuação, é mantida por recursos provenientes do Estado de Alagoas e do Município de Maceió, recursos esses destinados ao cumprimento da assistência aos dependentes químicos menores de 18 anos, de baixa renda, aos quais os entes federados tem o dever de assistir. A mera inexistência de contrato entre os entes públicos e a Clínica Hoffen denota o descaso estatal para a continuidade e manutenção adequada do serviço que lhe cabe, como medida de saúde pública, de modo de a incúria dos entes públicos não podem servir de embaraço ao reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária pelos contratos dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços.



    Ora, o fato de o empregado não ter vínculo jurídico trabalhista com as litisconsortes, não afasta a possibilidade de serem responsabilizadas pelos haveres trabalhistas inadimplidos, prevista na Súm. nº 331 do C.TST, já que demonstrado o credenciamento dela para realização da política pública antidrogas, bem como a negligência ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte da reclamada principal relativamente aos trabalhadores que ali prestavam serviços.



    (...)



    O Autor ali atuou como Monitor, sendo sua remuneração proveniente do dinheiro dessa "parceria", assim, tem-se que o real beneficiário da mão de obra da reclamante foram o Estado de Alagoas e o Município de Maceió, já que a eles incumbia a prestação de tais serviços essenciais, pelo que deveriam fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados contratados, o que, efetivamente, não ocorreu. 



    Ora, após várias discussões acerca da transferência da responsabilidade dos órgãos estatais pelas verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao trabalhador terceirizado em caso de inadimplência da empresa terceirizante, conforme disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações), o STF proferiu decisão no julgado da ADCT 16, a qual discute a Constitucionalidade do art. 71 da Lei 8666/93, deixando claro que o "TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante". 



    Vê-se, portanto, que a Corte Suprema deixou para que o Julgador examinasse caso a caso se a inadimplência decorreu de falha ou falta de fiscalização do ente público, quanto ao pagamento de salários e demais encargos dos empregados contratados, hipótese dos autos.



    (...)



    No presente caso, além da não quitação das verbas rescisórias quando da dispensa, restou reconhecida a ausência de registro na CTPS e recolhimento do FGTS. Por tais considerações, patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu a elidir a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93. 



    Ressalte-se que a responsabilidade subsidiária reconhecida é ampla, abrangendo todas as verbas objeto de condenação, independente de sua natureza jurídica.



    Há culpa do ente da Administração Pública, assim caracterizada pela sua omissão e/ou negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e cumprimento do contrato de prestação de serviço (culpa "in vigilando") ajustado para com a empresa fornecedora de mão-de-obra, tal como determinado pelos artigos 58 e 67 da Lei n.º 8.666/91 (Lei de Licitação). 



    Será lícito imputar-lhe o dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, em valor equivalente aos direitos violados ou não respeitados. 



    Desse modo, o segundo e o terceiro reclamado, não demonstraram a fiscalização regular e minuciosa do adimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré em relação aos seus empregados e, especificamente, no que tange ao reclamante. 



    Sendo assim, necessária a reforma da sentença para condenar o Município de Maceió e o Estado de Alagoas, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas.



    (...)



    Diante o exposto, dá-se provimento ao apelo, no particular, para condenar o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a responderem subsidiariamente pelas verbas deferidas na sentença.



    (e-doc. 03, p. 30-38, grifo nosso)



    23. Acerca do Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009, destaca-se que foi juntada aos autos cópia de movimentação processual (e-doc. 03, p. 39-40), por meio da qual é demonstrada a interposições dos recursos ordinários perante a Justiça do Trabalho, sendo possível aferir, em consulta processual pública, que o processo em comento é também objeto de recurso extraordinário, que está pendente de julgamento.



    24. Nessas circunstâncias, verifica-se que todas as decisões reclamadas acabaram por violar a ADC 16 e o Tema 252 - RG, bem como afastaram-se da jurisprudência desta Corte quanto às decorrências do assentado nos referidos paradigmas. Veja-se:



    (...)



    28. Por fim, no que diz respeito ao Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009 (e-doc. 03, p. 30-38), o TRT - 19ª Região considerou que  a administração pública foi omissa e negligente posto que não demonstrou “a fiscalização regular e minuciosa do adimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré em relação aos seus empregados e, especificamente, no que tange ao reclamante.”  



    29. Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a parte das decisões reclamadas proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000015-07.2023.5.19.0002 (e-doc. 3, p. 2-7), do Processo nº 0000064-24.2023.5.19.0010 (e-doc. 3, p. 10-15), do Processo nº 0000231-68.2023.5.19.0001 (e-doc. 03, p. 18-25) e Processo nº 0000235-86.2020.5.19.0009 (e-doc. 03, p. 30-38), relativas à imputação de responsabilidade subsidiária ao município Reclamante, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    30. Dê-se ciência dos termos desta decisão ao órgão reclamado, a quem, em cooperação, caberá comunicar às partes beneficiárias de cada decisão cassada, ante a omissão da indicação de seus respectivos endereços na petição inicial do Reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    (e-doc. 18)



    2. Inconformado, o agravante alega que: a) há necessidade do esgotamento de instâncias; b) “nos autos do processo em que o Acórdão Reclamado fora proferido” existem “provas suficientes do conhecimento inequívoco do Município de Maceió acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela Clínica Hoffen (Clínica Esperança)” (e-doc. 25, p. 3 e 6).



    3. Na oportunidade, o agravante roga, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 25, p. 3 e e-doc. 28).



    4. Devidamente intimada (e-doc. 33), a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado pela Gerência de Processos Originários Cíveis desta Corte (e-doc. 35).



    É o Relatório. Decido.



    5. Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, à vista do art. 99, caput e § 3º, CPC/2015 e do e-doc. 28.



    6. Os argumentos do agravante orbitam em torno dos seguintes tópicos: a) necessidade de esgotamento de instâncias; e b) suficiência de provas, no processo de origem, quanto ao conhecimento pelo ente público tomador de serviços do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.



    7. Quanto à necessidade de esgotamento de instâncias, entendo sem razão o agravante, na medida em que, além do RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), o reclamante também invocou como paradigma processo do controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), que versa sobre a mesma matéria, tornando dispensável o esgotamento de instâncias.



    8. No que diz respeito à suposta suficiência de provas, no processo de origem, quanto ao conhecimento pelo ente público tomador de serviços do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, o agravante destaca:



    os empregados da Clínica Hoffen realizaram uma série de protestos no qual informaram o inadimplemento de seus salários. Estes protestos foram noticiados pelos principais veículos de comunicação de Alagoas, bem como a própria Secretaria de Saúde do Município Reclamante foi procurada pelos meios de comunicação para se manifestar a esse respeito, chegando a ser ouvida pelo G1 (matéria jornalística disponível em: https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/07/18/manifestantes-fechamrua-na-ponta-verde-para-cobrar-verba-para-clinica-de-dependentes-quimicos-emal.ghtml ):



    (...)



    Diversos outros meios de comunicação noticiaram os protestos dos funcionários da Clínica Hoffen (Clínica Esperança) decorrentes da falta de recebimento dos salários.



    (...)



    Além disso, o próprio Município ora Reclamante confessou, em audiência, que nenhuma fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do Município era realizada, uma vez que entendiam não ser necessário, por não se tratar de uma terceirização formulada por meio de instrumento contratual: INTERROGATÓRIO DA 1ª TESTEMUNHA DO(A) MUNICÍPIO: Samya Cristina Caldas Ribeiro, bras, CPF: 045.394.844-86, residente na Rua Elza Soriano, 24, ap 505, Poço Maceió - AL. Testemunha compromissada e advertida na forma da lei, aos costumes disse nada, às perguntas disse: " QUE: a depoente é assessora da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió desde 2018; que nos relatórios não constava nada relativo ao cumprimento de obrigações trabalhistas, pois não se tratava de terceirização; que as avaliações eram apenas do estado de saúde do paciente e da evolução do tratamento. 



    Assim, embora Município tente induzir esta Corte a erro, omitindo propositadamente fatos relevantes e imprescindíveis para uma justa decisão, as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à posição do Município de Maceió e à sua responsabilidade no caso concreto. O Município confessou o conhecimento sobre o não cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da Clínica, nos termos do depoimento de sua preposta; e, ainda, as reportagens colacionadas aos autos originários confirmam, por meio das declarações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que a edilidade tinha conhecimento acerca do não pagamento dos salários dos funcionários e não cumprimento das obrigações trabalhistas pela Demandada principal. 



    Por todo o exposto, ficou suficientemente comprovado nos autos que o Município de Maceió não só foi reiteradamente negligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela Clínica Hoffen como também tinha conhecimento inequívoco de dito descumprimento.



    Portanto, não há que se falar em violação à ADC 16 e ao Tema 252 – RG, conforme apontado na decisão monocrática agravada, uma vez que não houve a transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelos encargos trabalhistas. Ao contrário, o reconhecimento, na decisão do TRT-19, da responsabilidade subsidiária do Município de Maceió pelo adimplemento das verbas trabalhistas se deu pelo contexto fático-probatório dos autos, o qual comprovou o inequívoco conhecimento do Município de Maceió de que a Clínica Hoffen não estava observando os direitos trabalhistas de seus empregados, bem como de que a Administração Pública, mesmo ciente do fato, manteve-se inerte, em completa negligência.



    (e-doc. 25, p. 7-11, grifo nosso)



    9. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal1. Valem, portanto, os limites constantes da própria decisão reclamada (e-doc. 03, p. 30-38) que, neste caso, considerou não ter havido fiscalização , verbis:



    2. DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 



    a) Da responsabilidade subsidiária



    (...)



    Ora, o fato de o empregado não ter vínculo jurídico trabalhista com as litisconsortes, não afasta a possibilidade de serem responsabilizadas pelos haveres trabalhistas inadimplidos, prevista na Súm. nº 331 do C.TST, já que demonstrado o credenciamento dela para realização da política pública antidrogas, bem como a negligência ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte da reclamada principal relativamente aos trabalhadores que ali prestavam serviços.



    (...)



    No presente caso, além da não quitação das verbas rescisórias quando da dispensa, restou reconhecida a ausência de registro na CTPS e recolhimento do FGTS. Por tais considerações, patente que a vigilância da tomadora dos serviços não ocorreu a elidir a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93. 



    Ressalte-se que a responsabilidade subsidiária reconhecida é ampla, abrangendo todas as verbas objeto de condenação, independente de sua natureza jurídica.



    Há culpa do ente da Administração Pública, assim caracterizada pela sua omissão e/ou negligência quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e cumprimento do contrato de prestação de serviço (culpa "in vigilando") ajustado para com a empresa fornecedora de mão-de-obra, tal como determinado pelos artigos 58 e 67 da Lei n.º 8.666/91 (Lei de Licitação). 



    Será lícito imputar-lhe o dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada, em valor equivalente aos direitos violados ou não respeitados. 



    Desse modo, o segundo e o terceiro reclamado, não demonstraram a fiscalização regular e minuciosa do adimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré em relação aos seus empregados e, especificamente, no que tange ao reclamante. 



    Sendo assim, necessária a reforma da sentença para condenar o Município de Maceió e o Estado de Alagoas, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas deferidas.



    (...)



    Diante o exposto, dá-se provimento ao apelo, no particular, para condenar o Estado de Alagoas e o Município de Maceió a responderem subsidiariamente pelas verbas deferidas na sentença.



    (e-doc. 03, p. 30-38, grifo nosso)



    10. Com fulcro em precedentes e na cópia da decisão reclamada (e-doc. 04), julguei totalmente procedente a presente reclamação, afastando a responsabilidade subsidiária do Município reclamante.



    11. Contudo, à vista dos argumentos apresentados pelo agravante (e-doc. 25), considero que a responsabilização imputada ao ente público não foi automática, mas decorrente do acervo fático probatório presente no processo originário, que não é passível de revisão pela via estreita da reclamação (nesse sentido: Rcl 68670 AgR e Rcl 66260 AgR, de minha relatoria).



    12. Naqueles autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região considerou que  a administração pública foi omissa e negligente posto que não demonstrou “a fiscalização regular e minuciosa do adimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré em relação aos seus empregados e, especificamente, no que tange ao reclamante” (e-doc. 03, p. 30-38).



    13. As reportagens2 (e-doc. 29) apresentadas pelo agravante demonstram que o ente público reclamante, por meio da Secretaria de Saúde, tinha conhecimento do descumprimento de direitos trabalhistas por parte da contratada, na medida em que foi, inclusive, instado a prestar esclarecimentos à imprensa.



    14. Na oportunidade, foi apresentada, ainda, ata de audiência (e-doc. 30), ocorrida posteriormente (2021) à data das reportagens juntadas (2019) na qual há indicativo da inexistência de instrumento contratual entre o reclamante e a Clínica Hoffen, a despeito da prestação de serviço, com utilização de recursos humanos:



    INTERROGATÓRIO DA 1ª TESTEMUNHA DO(A) MUNICÍPIO: Samya Cristina Caldas Ribeiro, bras, CPF: 045.394.844-86, re